Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707179-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A APELADO: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Finance Soluções Financeiras S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). O apelante alega que o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado, pois “conforme cláusula 5a do referido termo de acordo, constata-se que o pagamento, e o consequente cumprimento do acordo, se dará através da adjudicação pelo credor dos bens indicados pelo devedor o que por óbvio depende do amparo do poder judiciário”. Assevera que “de acordo com o § 1o do art. 877 do CPC, para que possa ser considerada perfeita e acabada a adjudicação, se faz necessário a assinatura do juiz”. Aduz que o acordo já foi homologado por outros juízos. Sustenta que “o termo de acordo engloba dezenas de processos, razão pela qual é essencial que haja a homologação para consequente adjudicação dos bens”. Alternativa, argumenta que o feito deve ser suspenso. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja homologado o acordo ou, subsidiariamente, suspenso o feito. Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo provimento do recurso para que o acordo seja homologado ou, subsidiariamente, para que o feito seja suspenso. É o relatório do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, ante a ausência de regularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Por meio da petição de ID no 31672691, o apelante postulou a homologação de acordo extrajudicial celebrado com os apelados, que envolve as dívidas objeto de discussão no presente processo e em outros vinte e oito (28) processos. Por meio do despacho de ID no 31672693, o ilustre magistrado singular determinou a intimação do recorrente para informar se o acordo já teria sido homologado em algum dos processos nele listados, tendo o apelante noticiado, na petição de ID no 31672701, que a mesma transação já foi homologada em diversos outros juízos. Por essas razões, o juízo a quo proferiu a sentença ora recorrida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em virtude da perda do interesse de agir. Consoante o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, incumbe ao apelante apresentar os fundamentos de fato e direito de sua postulação e as razões pelas quais impugna a decisão recorrida. Todavia, do que se extrai das razões recursais, o apelante insiste na homologação do acordo, mas não apresenta qualquer fundamento para impugnar as conclusões do ilustrado julgador singular e justificar por que subsiste o interesse de agir e de obter a homologação do acordo no presente processo. Por essas razões, o recurso se mostra inadmissível por irregularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022 14:47:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator